Tribunal: TJMT
Processo: 1028573-90.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028573-90.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL -
ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

2.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática lançada nos autos do recurso de apelação cível que atacava sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal,
na
ação de embargos à execução fiscal n°

1028573-90.2021.8.11.0041
, em desfavor do Banco do Brasil SA, e que extinguiu o feito em razão da quitação administrativa do débito, deixando de condenar em honorários advocatícios
(Id. 212883713).

Afirma o agravante que
“a decisão ora objurgada é digna de reparo, visto que a Emérita Relatora desconsiderou que o entendimento jurisprudencial recente do STJ, ao contrário daquele consignado no voto e já ultrapassado pelo tempo, prevê a fixação da verba honorária ante o princípio da causalidade e a inexistência de norma isentiva no referido acordo de parcelamento e também na legislação de regência”
(Id. 217521176).

Aduz que
“a Lei Estadual n.º 10.579/2017 (instituidora do Programa REGULARIZE) não possui nenhum comando isentando o contribuinte do pagamento da verba honorária após a sua adesão ao programa REGULARIZE”
(Id. 217521176).

Acentua que
“extraído da recente orientação do STJ, os ônus da sucumbência devem guiar-se pelo Princípio da Causalidade”
(Id. 217521176).

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a existência de “bis in idem” e, por conseguinte, fixar a verba honorária no processo judicial.

Em c
ontrarrazões requer seja negado o provimento do recurso (Id. 219591693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática proferida por essa relatora que manteve a sentença que julgou extinto o feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, deixando de fixar honorários sucumbenciais, por já estarem contemplados na quitação do crédito tributário.

Adianto que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão o agravante.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese em que houve o parcelamento e pagamento extrajudicial após adesão ao programa REGULARIZE.

Com efeito, cediço que o REGULARIZE, instituído pela Lei Estadual nº 10.579/2017, regulamentado pelo Decreto 578/2020, é um programa instituído com o objetivo de fomentar o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa moratória e penalidades decorrentes da mora de concessão de parcelamento, competindo à Procuradoria-Geral do Estado conceder os parcelamentos daqueles débitos inscritos em dívida ativa.

Nesse diapasão, o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei nº 10.433/2016, e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

“Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

A respeito, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos, in verbis:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Desse modo, resta claro que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança bis in idem e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça possuem o seguinte entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. (...) (TJ-MT 10339484320198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais. (N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem. 2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Com essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024